Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012121-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Relatório
Embargos Declaratórios de monocrática que extinguiu Reclamação por ausência dos pressupostos legais.
A embargante aponta omissão a respeito do sobrestamento do feito referente ao Tema 675 do STF.
Aduz que a decisão é contraditória pois estão presentes no caso os requisitos do artigo 988 do CPC e porque existem decisões dessa Corte que, em caso análogo, reconheceram a clareza das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico.
É o relatório.
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.
A respeito do sobrestamento do feito, na decisão embargada foi registrado que o STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, com isso passou a diferenciar os casos concretos do paradigma e firmou o entendimento de que será devida a suspensão dos processos individuais apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é a situação desta lide.
Quanto à suscitada contradição, foi consignado na decisão que não obstante os arestos desta Cortes mencionados pelo reclamante, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, o que não se enquadra no caso dos autos.
Desse modo, não há omissão nem contradição.
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator